Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707986-26.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CLAUDEMIR FERREIRA DE ALMEIDA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, ajuizada por CLAUDEMIR FERREIRA DE ALMEIDA, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão da pena aplicada ao requerente nos autos da ação penal no 2018.09.1.006114-9, que tramitou perante o Juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF. Consta dos autos que o requerente restou condenado, nos autos da ação penal no 2018.09.1.006114-9, nas sanções do artigo 14 da Lei 10.826/03 e do artigo 306, § 1o, inciso I e § 2o da Lei no 10.503/2006, às penas de 2 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa, 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, ambas em regime aberto, as quais foram substituídas por duas restritivas de direito, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 anos (ID 33531201 - pág. 32). Não tendo havido a interposição de recurso de apelação, a condenação transitou em julgado em 30/07/2020 (certidão de ID 33531201 - pág. 35). Na presente revisão criminal, a Defesa sustenta que a fixação da pena acessória aplicada em relação ao delito de embriaguez ao volante violou o disposto no artigo 93, IV, da Constituição Federal, a legislação e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois deixou de apresentar fundamentação para justificar a pena acessória pelo prazo superior ao mínimo legal cominado nos artigos 292 e 293 do Código de trânsito Brasileiro. Sustenta que, em consequência, o requerente teve restringido o direito constitucional de ir e vir (artigo 5o, inciso XV, da Constituição Federal), fazendo jus à sua adequação à pena corporal aplicada. Ressalta o cabimento de revisão criminal para fins de readequação da pena, uma vez que, in casu, segundo a Defesa, a sentença condenatória é contrária ao texto expresso da lei penal, à jurisprudência e às evidências dos autos, enquadrando-se a hipótese nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Ao final, requer seja julgada liminarmente procedente a revisão criminal, para o fim de reduzir a pena acessória de suspensão ou proibição de obter carteira nacional de habilitação ao mínimo legal, proporcionalmente à pena corporal aplicada. É o breve relato. Passo à análise do pedido liminar. O pedido liminar deve ser parcialmente deferido. Em um exame perfunctório, como permite a atual fase processual, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão do pedido liminar, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris. Ressoa dos autos que o requerente restou condenado, nos autos da ação penal no 2018.09.1.006114-9, pelo crime do artigo 306, §1o, inciso I e §2o do Código de Trânsito Brasileiro, às penas de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução, 10 (dez) dias-multa e de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 anos (ID 33531201 - pág. 32). A sentença transitou em julgado em 30/07/2020 (certidão de ID 33531201 - pág. 35). Ocorre, todavia, que, conquanto não haja critérios objetivos para fixação da pena acessória ao delito de trânsito, o magistrado possui certa discricionariedade ao dimensionar a reprimenda, não estando vinculado apenas às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, as quais foram totalmente favoráveis ao requerente, devendo levar-se em conta, ainda, as circunstâncias do caso concreto[1], tais como a gravidade do delito e a culpabilidade do agente[2], com a observância dos limites impostos no artigo 293 do Código de Trânsito, que estabelece o prazo mínimo de 02 (dois) meses e o máximo de 05 (cinco anos). No caso dos autos, observa-se desproporcionalidade na aplicação da pena acessória, não havendo na sentença justificativa concreta para fixação no patamar eleito, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Revelam-se presentes, pois, a plausibilidade jurídica do pedido, bem como o caráter de urgência, de modo que, a persistirem os efeitos da decisão impugnada, pode ocorrer de, no momento do julgamento final da presente revisão criminal, a pena acessória já haver sido integralmente cumprida. E, nesse contexto, a despeito de o pedido da revisão criminal se relacionar à concessão, em caráter liminar, do pedido final, o mesmo deve ser acolhido parcialmente, para o fim de suspender o curso da execução quanto à pena acessória pelo delito de embriaguez ao volante. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido e concedo a liminar para suspender o trâmite da execução penal (no 0405273-77.2020.8.07.0015) no tocante à pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor aplicada no bojo da ação penal no 0005968-85.2018.8.07.0009, até o julgamento do mérito da presente revisão criminal. Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, § 5o do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este Capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que couber. [...] § 4o O juiz fixará a pena-base segundo as diretrizes previstas no art. 59 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), dando especial atenção à culpabilidade do agente e às circunstâncias e consequências do crime. (Incluído pela Lei no 13.546, de 2017) [2] STJ, REsp 1481502/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 03/11/2015. Brasília/DF, 17 de março de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador